Tribunal: TJBA
Processo: 0502288-12.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502288-12.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COCEAL COMERCIAL CENTRAL DE ACUCAR E CEREAIS LTDA

Advogado(s)
:
GUTEMBERG MACEDO JUNIOR, FABIO SANTOS MACEDO, FERNANDO DE CASSIA MEIRA OLIVEIRA

APELADO: ZENIA LIMA SOUSA e outros

Advogado(s)
:
ISABELA SOUZA E REIS, JOSE EVERALDO E SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor.
Recurso de apelação cível.
Ação indenizatória por danos morais. Presença de corpo estranho em produto alimentício. Açúcar com fragmentos de vidro. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Dano moral in re ipsa. Exposição do consumidor a risco concreto. Quantum indenizatório proporcional. Honorários majorados em grau recursal. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta p
ela parte ré
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A autora alegou que, após consumir suco adoçado com açúcar da marca da ré, sentiu a presença de cacos de vidro. A parte ré, por sua vez, sustentou, em síntese, cerceamento de defesa, inexistência de comprovação da aquisição do produto, dos danos sofridos e dos fatos constitutivos do direito da autora.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) definir se houve cerceamento de defesa ou error in judicando que justifique a anulação da sentença e reabertura da fase de instrução; (ii) determinar se restaram comprovados os pressupostos para a condenação por danos morais decorrentes de defeito em produto alimentício.

III. Razões de decidir

3.
A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa decorre da regularidade do julgamento antecipado da lide, uma vez que o magistrado fundamenta a decisão com base nas provas constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

4.
O exame do alegado “error in judicando” revela que a sentença se encontra devidamente fundamentada, respeitando os limites da lide e as normas processuais, inexistindo nulidade a ser sanada.

5.
A responsabilidade da fornecedora pelo defeito do produto é objetiva, nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração da exposição do consumidor a risco concreto à sua saúde e segurança, independentemente da efetiva ingestão do produto.

6.
A presença de cacos de vidro no alimento e a consequente exposição ao risco foram corroboradas por boletim de ocorrência, exames médicos e relatos testemunhais, configurando situação de dano moral in re ipsa, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

7.
O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e às funções compensatória e pedagógica da indenização.

8.
Diante do improvimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9
.

Sentença mantida.
Recurso de apelação conhecido e
im
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Apelação
nº
0502288-12.2014.8.05.0274
, em que é apelante
COCEAL COMERCIAL CENTRAL DE ACUCAR E CEREAIS LTDA

e apelad
o

ZENIA LIMA SOUSA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.